Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716700-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DARSONE NOBREGA DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente a impugnação do ente estatal para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme o que restou decidido no MS no 7.253/97. Além disso, determinou a aplicação do IPCA-e “desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021”. Em suas razões, o agravante alega que a decisão recorrida utilizou índice diverso do título judicial exequendo, contra o qual não existiu ação rescisória, violando, com isso, o instituto da preclusão e da coisa julgada. Sustenta que no Resp no 1.495.146 (Tema 905) foi preservada a correção monetária já acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, de modo a preservar a segurança jurídica. Aduz que o excelso Supremo Tribunal Federal ainda não declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5°, da Lei n° 11.960/09, no que se refere à correção dos créditos até a data da expedição do precatório. Pugna pela reforma da decisão, para que seja determinada a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (qual seja: a TR). Além disso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Além disso, não se vislumbra dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual excesso no precatório a ser expedido pode ser devolvido, bem como porque a decisão recorrida não compromete a estabilidade financeira do ente estatal. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas afirmando haver iminente lesão grave e de difícil reparação. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator